Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consideração dos antecedentes como negativos respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis; e (ii) saber se a fração utilizada para majorar a pena-base é razoável diante da análise de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não conste no Sistema SEEU a data de extinção da pena da condenação anterior utilizada como fundamento dos maus antecedentes, verifica-se que a referida sentença transitou em julgado em 2018, com cumprimento da pena não ultrapassando o lapso de dez anos até a nova infração (2020), o que autoriza sua consideração negativa, conforme precedentes do STF (Tema 150) e STJ (Súmula 444).
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da existência de maus antecedentes, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério aceito por esta Corte como mais proporcional quando apenas uma circunstância judicial é negativa.
III. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.